Tribunal: TJSP
Processo: 1027255-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa das empresas rés. Sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar as requeridas a pagarem à autora a quantia de R$ 7.000,00. Demandadas condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa das empresas rés. Sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar as requeridas a pagarem à autora a quantia de R$ 7.000,00. Demandadas condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelação exclusiva da autora requerendo a majoração do quantum indenizatório. Com razão. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme expressamente pleiteado, com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde a citação, haja vista que a responsabilidade é contratual. Honorários recursais não fixados. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027255-09.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARICLEUSA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LOJAS RENNER
S/A e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027255-09.2020.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais em
razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa das empresas
rés. Sentença que julgou os pedidos procedentes para
condenar as requeridas a pagarem à autora a quantia de R$
7.000,00. Demandadas condenadas ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelação
exclusiva da autora requerendo a majoração do quantum
indenizatório. Com razão. Não se pode perder de vista que,
além do viés compensatório, a indenização por dano moral
também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes
abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito
de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do
serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para
R$ 10.000,00, conforme expressamente pleiteado, com
atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no
362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde a citação,
haja vista que a responsabilidade é contratual. Honorários
recursais não fixados. Apelo provido.
VOTO n° 22655
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta por Maricleusa Santos em face de Lojas Renner S. A. e Realize
Crédito, Financiamento e Investimento S. A. Requer a autora, em
síntese, a condenação das rés para que paguem, a título de danos
morais, o montante de R$ 10.000,00, e R$ 10.000,00, por danos
decorrentes do desvio produtivo, sob o fundamento de que as requeridas
apontaram indevidamente seu nome em cadastro de inadimplentes, o
que foi reconhecido em outro processo entre as partes. Atribuiu à causa o
valor de R$ 20.000,00 (fls. 12).
Sobreveio sentença a fls. 399/402, cujo relatório se
adota, julgando “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados
pelo autor para condenar a parte requerida ao pagamento de
compensação por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, o qual deverá
ser atualizado monetariamente, pelos índices da Tabela Prática para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027255-09.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, elaborada pelo e.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da prolação desta
sentença, e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês, desde a
citação, por ser de natureza contratual a relação entre as partes. Assim,
extingo esta fase do processo, com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante
da sucumbência preponderante e do princípio da causalidade, invocando,
ainda, a Súmula 326, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, condeno as
partes requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, dos honorários advocatícios da parte contrária que fixo no
percentual de 10% sobre o valor da condenação” (fls. 402).
Apela a autora (fls. 405/410) pleiteando a reforma
parcial da r. decisão para majorar o quantum indenizatório.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 418/426). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária
da gratuidade processual (fls. 297).
No presente apelo se discute apenas o quantum
indenizatório.
Pois bem.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir
e
prevenir
atitudes
abusivas,
especialmente
contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027255-09.2020.8.26.0100 -Voto no
4
prestação do serviço.
Assim, no arbitramento do dano moral devem ser
levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições
econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do
evento danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto
de estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento
indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica da apelante, a não ser a sua profissão de
“operadora de financeira” (fls. 01) e a sua condição de beneficiária da
gratuidade processual (fls. 297). Já as empresas recorridas são pessoas
jurídicas de grande porte, sendo de medianas proporções as
consequências do ato danoso.
Por estas razões, o valor de R$ 7.000,00, arbitrado
pelo douto juízo monocrático a título de danos morais, deve ser majorado
para R$ 10.000,00, conforme expressamente pleiteado, atualizados desde
a data da presente sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ), em
conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de 1% ao mês
desde a citação, por ser a responsabilidade contratual.
Deste modo, de rigor o provimento do apelo da
autora para se majorar o quantum indenizatório.
Não se majoram os honorários advocatícios, todavia,
pois isto só deve ocorrer quando o recurso não for conhecido ou não
for provido já que, assim agindo, o recorrente provocou indevida
movimentação da instância recursal. Assim já decidiu o STJ:
3. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027255-09.2020.8.26.0100 -Voto no
5
aos casos de não conhecimento integral ou de não
provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão
colegiado competente. (AgInt no AREsp 1294245 /
ES
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2018/0115195-8).
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)